Tribunal: TJMT
Processo: 1006178-07.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006178-07.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.305.743/0011-70 (EMBARGANTE), LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES - CPF: 088.540.018-64 (ADVOGADO), HAMILTON DIAS DE SOUZA - CPF: 194.840.628-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. CONVÊNIO ICMS No 51/2000. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação da parte ora embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou obscuridade no acórdão quanto: (i) à revenda de veículo pela concessionária e o recolhimento do ICMS sob substituição tributária; (ii) à atividade exercida pela concessionária em face do art. 15 da Lei no 6.279/1979; (iii) à aplicabilidade dos artigos 6o, §1o e 9o da Lei Complementar no 87/1996 sobre a substituição tributária; e (iv) à constitucionalidade do Convênio ICMS no 51/2000.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm como finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, a eliminação de contradições e o esclarecimento de obscuridades.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5. Não arguida a questão em sede de apelação, não há como se proceder a sua análise em sede de embargos de declaração, por caracterizar inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado".

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; LC no 87/1996, arts. 6o, §1o, 9o; Lei no 6.729/1979, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante.

A parte embargante alega omissão “
quanto à inexistência de revenda do veículo pela concessionária que pudesse ensejar o recolhimento do ICMS, quer pelo regime normal, quer pelo de substituição tributária, em face dos limites estabelecidos pelo art. 155, II, da Constituição Federal. Afinal, o veículo é faturado diretamente pela Embargante ao consumidor final (não contribuinte do ICMS). A Cláusula primeira do Convênio 51/2000, refere-se textualmente às operações ‘em que ocorra faturamento direto ao consumidor pela montadora ou pelo importador’
.

Afirma que a concessionária apenas presta um serviço, inexistindo circulação de mercadoria apta a atrair a incidência do ICMS, não cabendo a antecipação do imposto pela embargante em relação à eventual operação seguinte, implicando a conclusão de que o Convênio n. 51/2000 não trata da substituição tributária autorizada pelo art. 150, I, § 7o, da CF e pelos arts. 6o, 8o e 9o da L n. 87/1996.

Sustenta também obscuridade na questão relacionada à natureza de atividade exercida pela concessionária no caso, em face do art. 15 da Lei n. 6.279/1979.

Aduz a existência de obscuridade e omissão quanto à Lei Complementar n. 87/1996, pois os arts. 6o, §1o e 9o não tratam de substituição tributária.

Salienta a existência de omissão quanto ao argumento de que o “
Convênio n. 51/2000 é inconstitucional porque, quando editado, o texto constitucional então vigente (art. 155, §2o, VII e VIII) previa que, nas vendas a consumidor final não contribuinte do ICMS, o imposto era devido integralmente ao Estado de origem
”, não podendo esse regramento substituir lei complementar.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e obscuridades para o fim de ser provido o recurso de apelação.

Contrarrazões no Id. 246250689.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[g.n].

A parte embargante sustentou que o v. acórdão apresenta os seguintes vícios:
i)
omissão quanto ao fato de que não há revenda do veículo pela concessionária que ensejasse o recolhimento do ICMS pelo regime de substituição tributário;
ii)
obscuridade relacionada à atividade exercida pela concessionária no caso, em face do art.15 da Lei n. 6.279/1979;
iii)
omissão e obscuridade quanto à Lei Complementar n. 87/1996, pois os arts. 6o, §1o e 9o não tratam de substituição tributária; e
iv)
omissão quanto à inconstitucionalidade do Convênio n. 51/2000.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

O v. acórdão consignou que “
o Convênio n. 51/2000 instituiu, entre outras disposições, mecanismos para a repartição da arrecadação do ICMS entre os estados nas operações envolvendo veículos automotores novos, realizadas por meio de faturamento direto ao consumidor
” e que se “
trata de substituição tributária do sujeito passivo, situação em que a concessionária recolhe a parcela do tributo correspondente ao estado de destino. Portanto, não se configura como uma operação atinente ao Diferencial de Alíquota do ICMS, conforme disposto na Emenda Constitucional n. 87/2015 e no Convênio ICMS n. 93/2015.
” (Id. 242981681).

Como prevê o §2o da cláusula primeira do Convênio n. 51/2000, a parcela do imposto devida é destinada à unidade federada onde está localizada a concessionária responsável pela entrega do veículo ao consumidor final. Tal dispositivo busca assegurar a correta repartição do imposto, ao considerar tanto a efetiva destinação da mercadoria quanto o local em que ocorre a entrega ao adquirente.

Importa registrar que o RICMS/MT também regulamenta a aplicação do Convênio ICMS no 51/2000 no Estado de Mato Grosso, definindo expressamente a incidência do imposto para o presente caso. Vejamos:

“
Art. 684 Em relação às operações com veículos automotores novos, constantes nas posições 8429.59, 8433.59 e no capítulo 87, excluída a posição 87.13, da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, em que ocorra faturamento direto ao consumidor deste Estado pela montadora ou pelo importador, deverão ser observadas as disposições deste capítulo. (cf. cláusula primeira do

Convênio ICMS 51/2000, alterada pelo Convênio ICMS 58/2008)

§ 1° O disposto neste capítulo somente se aplica nos casos em que:

I – a entrega do veículo ao consumidor seja feita pela concessionária envolvida na operação;

II – a operação esteja sujeita ao regime de substituição tributária em relação a veículos novos.

§ 2° A parcela do imposto relativa à operação sujeita ao regime de sujeição passiva por substituição é devida a este Estado quando a entrega do veículo ao consumidor for efetuada por concessionária estabelecida no território mato-grossense.

§ 3° O disposto no § 2° deste artigo aplica-se, também, às operações de arrendamento mercantil (leasing).

§ 4° Com exceção do que conflitar com suas disposições, o estatuído neste capítulo não prejudica a aplicação das normas relativas à sujeição passiva por substituição. (cf. cláusula sétima do Convênio ICMS 51/2000)”
[sem destaque no original].

Com efeito, inexiste omissão quanto à suposta inconstitucionalidade do Convênio ICMS n. 51/2000 e inexistência de substituição tributária, porquanto o acórdão é claro ao consignar que o referido acordo mantém sua validade e aplicabilidade com base na Lei Kandir, que estabeleceu a possibilidade da substituição tributária em operações tributárias.

Embora a parte embargante sustente que a concessionária não participe diretamente na operação de venda, sob o argumento de que atuaria apenas como prestadora de serviços, observa-se que o faturamento direto ao consumidor decorre da autorização pelo Convênio ICMS no 51/2000.

Essa autorização, contudo, não afasta o fato de que a venda é perfectibilizada pela concessionária, com a intermediação e a entrega do veículo por esta, situação que justifica a antecipação do pagamento do ICMS, por meio de substituição tributária, a ser recolhido pela fabricante/importadora do veículo, à luz da LC n. 87/1996.

Quanto à alegada obscuridade referente ao art. 15 da Lei n. 6.729/1979, verifica-se que essa questão não foi suscitada no recurso de apelação, caracterizando inovação recursal e, por conseguinte, não deve ser conhecida.

Não fosse isso, a obscuridade ocorre quando não há clareza na redação da decisão, dificultando a compreensão do raciocínio ou das conclusões alcançadas pelo julgador, o que não se confunde com a interpretação de um dispositivo legal em sentido contrário aos interesses da parte.

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos embargos declaratórios
e a eles
REJEITO,
mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024